Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O embargado que desiste da ação executiva e acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos deve ser responsável pelo ônus da sucumbência.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.